Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730898-08.2022.8.07.0003 APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: GENESIO BERNARDES GOMES, LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO COMERCIAL LTDA, SOLUCOES INTERMEDIACOES E VENDAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 63881200, o apelado Genésio Bernardes Gomes pede o prosseguimento do feito. Nada há a prover. Aguarde-se o julgamento da Apelação Id. 55658893. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora